Tribunal: TJSP
Processo: 1047810-91.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONTRATO DE CONCESSÃO TENDO POR OBJETO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS EM PONTO DA PARADA DE ÔNIBUS OU EM ESTAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE E DE PONTOS/TOTENS INDICATIVOS DE PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS EXISTENTES, BEM COMO, A CRIAÇÃO, CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TOTENS INDICATIVOS DE PARADA DE ÔNIBUS, ABRIGOS EM PARADA DE ÔNIBUS E ESTAÇÕES DE EMBARQUE E

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONTRATO DE CONCESSÃO TENDO POR OBJETO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS EM PONTO DA PARADA DE ÔNIBUS OU EM ESTAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE E DE PONTOS/TOTENS INDICATIVOS DE PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS EXISTENTES, BEM COMO, A CRIAÇÃO, CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TOTENS INDICATIVOS DE PARADA DE ÔNIBUS, ABRIGOS EM PARADA DE ÔNIBUS E ESTAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, COM EXCLUSIVIDADE NA EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA – APLICAÇÃO DE MULTA À CONCESSIONÁRIA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA 13.3 DO PACTO – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA A SPOBRAS IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA FIXADA POR EQUIDADE EM FAVOR DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, EM FACE DA QUAL FOI RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE – ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS REQUISITOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC – RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO.